Tribunal: TJPA
Processo: 0814089-96.2021.8.14.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-03-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0814089-96.2021.8.14.0000

RECORRENTE: JOAO OLIVEIRA SANTOS JUNIOR

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO: ______________.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

PROCESSO N.º:
0814089-96.2021.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM:
VARA ÚNICA DE ITUPIRANGA/PA

RECORRENTE:
JOÃO OLIVEIRA SANTOS JUNIOR

ADVOGADO PARTICULAR:
LUIZ CARLOS PINA MANGAS JUNIOR, OAB/PA 15.589

RECORRIDO:
MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR (A):
DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA
:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ARTIGOS
121, §2º, INCISOS IV E V, §6º; 121, §2º, INCISOS IV E V, §6º C/C ART. 14, II C/C 70, 344 E 347, TODOS DO CÓDIGO PENAL E 1º E 2º, §§ 2º E 4º, INCISO II DA LEI 12.850/13 (HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO, COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E FRAUDE PROCESSUAL)
.

1. PEDIDO DE IMPRONÚNCIA. PROVIMENTO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUSÊNCIA DE AUTORIA. PRONÚNCIA DO ACUSADO CALCADA EM TESTEMUNHO INDIRETO (MÃE DA VÍTIMA – “
HEARSAY TESTIMONY”).

-
EM QUE PESE A SENTENÇA DE PRONÚNCIA CONSIGNAR QUE HÁ INDÍCIOS DE AUTORIA APTOS A PRONUNCIAR O ORA PACIENTE, DIANTE DA PROVA TESTEMUNHAL OUVIDA EM JUÍZO, OBSERVA-SE QUE SE TRATA DE TESTEMUNHOS INDIRETOS, NA MEDIDA EM QUE NÃO FORAM OUVIDAS TESTEMUNHAS PRESENCIAIS DO FATO. O SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA POSSUI ENTENDIMENTO DE QUE A PRONÚNCIA NÃO PODE SE FUNDAMENTAR EXCLUSIVAMENTE EM DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS INDIRETOS, COMO NO PRESENTE CASO. ASSIM SENDO, OS TESTEMUNHOS INDIRETOS NÃO AUTORIZAM A PRONÚNCIA, PORQUE SÃO MEROS DEPOIMENTOS DE "OUVIR DIZER" - OU
HEARSAY
, NA EXPRESSÃO DE LÍNGUA INGLESA -, QUE NÃO TÊM A FORÇA NECESSÁRIA PARA SUBMETER UM INDIVÍDUO AO JULGAMENTO POPULAR.

- NO CASO, A SENTENÇA DE PRONÚNCIA SE VALEU NO DEPOIMENTO DA MÃE DA VÍTIMA QUE OUVIU DIZER QUE SEU FILHO HAVIA SIDO ASSASSINADO PELO POLICIAL “OLIVEIRA”, SEM CONFIRMAR SE TRATAVA DA PESSOA DO ORA RECORRENTE.

- DE FATO, OS INDÍCIOS DE AUTORIA QUE JUSTIFICARAM A SENTENÇA DE PRONÚNCIA, QUE RESULTOU NA CONDENAÇÃO DO RÉU, SÃO TESTEMUNHOS DE OUVIR DIZER QUE NÃO FORAM CORROBORADOS POR NENHUMA PROVA JUDICIALIZADA, O QUE SE MOSTRA INSUFICIENTE PARA SUBMETER O ACUSADO AO CONSELHO DE SENTENÇA.

2. DA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE AUTORIA E MATERIALIDADE DOS CRIMES DE COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E FRAUDE PROCESSUAL (ARTIGOS 344 E 347 DO CÓDIGO PENAL E ARTIGOS 1º E 2º, §4º, II DA LEI 12.850/13).
TESE ACOLHIDA.

- QUANTO AO CRIME DE
COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO
,
NÃO SE VERIFICA A CITAÇÃO DO NOME DO
MESMO
COMO AUTOR DO CRIME PREVISTO NO ART
IGO
344 DO C
ÓDIGO
P
ENAL
. DESSE MODO,

INEXISTINDO QUALQUER INDÍCIO DE QUE O ACUSADO TERIA COAGIDO TESTEMUNHAS, IMPÕE-SE A SUA

ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO A ESTE DELITO.

- EM RELAÇÃO AO CRIME DE
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
, RESTOU EVIDENTE
QUE OS DEMAIS

ACUSADOS JÁ FORAM SUBMETIDOS A JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI E FORAM ABSOLVIDOS

POR ESSE CRIME,
TORNANDO-SE IMPOSSÍVEL A
IMPUTAÇÃO EM FACE DO RECORRENTE.

- QUANTO AO CRIME DE
FRAUDE PROCESSUAL,
O SIMPLES FATO
DE O RECORRENTE TER REGISTRADO UM BOLETIM DE

OCORRÊNCIA DECLARANDO A PERDA DA SUA ARMA NÃO É CAPAZ DE INFERIR QUE COMETEU FRAUDE

PROCESSUAL, E QUE A SUA PISTOLA FOI UTILIZADA NO CRIME, ALIÁS, RESTA CLARO NOS AUTOS QUE A ARMA

QUE FOI UTILIZADA NO CRIME ERA A QUE ESTAVA ACAUTELADA PELO ACUSADO FRANCISCO SILVA
.
POR TAIS MOTIVOS, IMPOSSÍVEL QUE A ARMA UTILIZADA NO CRIME SEJA A QUE FOI PERDIDA

PELO RECORRENTE, DE MODO QUE SUA ABSOLVIÇÃO É

MEDIDA QUE SE IMPÕE.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO no sentido de impronunciar o recorrente.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em
conhecer
do recurso e, no mérito,
dar-lhe provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

07ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 27 de março de 2023 e término no dia 03 de abril de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Lúcia Carvalho da Silveira.

Belém/PA, 03 de abril de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
JOÃO OLIVEIRA SANTOS JUNIOR
,
por intermédio de Advogado Particular contra a decisão exarada pelo
Juízo da Vara Única de Itupiranga/PA
(ID nº 7424832), que o
pronunciou
nas sanções punitivas dos
artigos

121, §2º, INCISOS IV E V, §6º; 121, §2º, INCISOS IV E V, §6º C/C ART. 14, II C/C 70, 344 E 347, TODOS DO CÓDIGO PENAL E 1º E 2º, §§ 2º E 4º, INCISO II DA LEI 12.850/13 (HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO, COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E FRAUDE PROCESSUAL)
.

Na
Sentença de Pronúncia (fls. 53/84, ID nº 7424832),
o juiz entendeu que o acusado deve ser submetido a julgamento pelo Tribunal de Júri.

Irresignado, o recorrente interpôs
Recurso em Sentido Estrito

(fls. 04/31, ID nº 7424825),
pugnando pela
nulidade do processo em razão do interrogatório do recorrente não ter sido realizado após o a oitiva de todas as testemunhas
; a
nulidade da sentença de pronúncia em razão do excesso de linguagem
,
a nulidade da sentença de pronúncia em razão da ausência de fundamentação das qualificadoras do crime de homicídio e tentativa de homicídio
;
a impronúncia do recorrente por ausência de indícios de autoria
;
a inexistência de indícios de autoria em relação ao crime previsto no art. 344 do CP
;
a inexistência de indícios de autoria em relação ao crime de organização criminosa
(art. 1º e 2º, §§4º, II da Lei Federal nº 12.850/2013); e
a inexistência de indícios de autoria e materialidade do crime previsto no art. 347 do Código Penal.

Em
contrarrazões

(fls. 43/52, ID nº 7424829),
o representante do Ministério Público pugnou pelo
conhecimento
e
des
provimento
do recurso, não merecendo assim ser anulada a sentença, devendo o recorrente ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Nesta

Instância Superior (fls. 165/175, ID nº 12040786),
a Procuradoria de Justiça, por intermédio do Dr. Francisco Barbosa de Oliveira, opinou pelo
conhecimento
do recurso, e, no mérito, pelo seu
provimento,
a fim de que o recorrente seja
impronunciado em relação a todos os crimes que constam da sentença de pronúncia
,
por ausência de indícios de autoria delitiva.
No caso de não ser esse o entendimento, que o recurso seja conhecido e provido, a fim de que a sentença de pronúncia seja anulada por excesso de linguagem e pela ausência de fundamentação das qualificadoras.

É o relatório.

Sem revisão, em obediência ao art. 610 do CPP.

Passo ao voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido,
em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua
admissibilidade,
mormente em relação à
adequação
e
tempestividade.

Apesar de haverem questões prévias a serem analisadas, passo a adentrar no
mérito do presente recurso.

No que alude ao pedido de impronúncia,

adianto desde logo que
acolho
o pleito do ora recorrente.

Como é de conhecimento geral, a decisão que pronuncia o acusado para que possa ser submetido a julgamento perante o júri popular consiste em mero juízo de admissibilidade, fundamentado em indícios suficientes de autoria ou de participação e na materialidade do fato, conforme estabelece o artigo 413 do Código de Processo Penal.
Assim preleciona o doutrinador Fernando Capez (Curso de Processo Penal, 19ª edição, Ed. Saraiva, pg. 654), sobre o tema em tela:

[...] A pronúncia é a decisão processual de conteúdo declaratório em que o juiz proclama admissível a imputação, encaminhando-se para julgamento perante o Tribunal do Júri. O juiz presidente não tem competência constitucional para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, logo não pode absolver nem condenar o réu, sob pena de afrontar o princípio da soberania dos veredictos. Na pronúncia, há um mero juízo de prelibação, pelo qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem penetrar no exame do mérito. Restringe-se à verificação da presença do fumus boni iuris, admitindo todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência. No caso de o juiz se convencer da existência do crime e de indícios suficientes da autoria, deve proferir sentença de pronúncia, fundamentando os motivos de seu convencimento. Não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime. [...].

Muito embora existam indiscutivelmente elementos da materialidade delitiva,
o mesmo
não se pode dizer dos indícios suficientes de autoria
,
i
sso porque a decisão baseou-se em um único depoimento, o da testemunha Diana Maria Correia da Conceição, genitora da vítima Rondinele Wagner Salomão Maracaípe, que não presenciou o crime, tendo afirmado em seu depoimento que “
tomou conhecimento sobre o assassinato”.

Importante ressaltar que todos os demais corréus foram absolvidos a pedido do Ministério Público, na Sessão do Tribunal do Júri, bem como pela Corregedoria da polícia militar no Processo Administrativo Disciplinar.

O recorrente João Oliveira Santos Junior é o único acusado que não foi levado a julgamento pelo Tribunal do Júri, porque houve a interposição do habeas corpus nº 0808585-46.2020.8.14.0000, onde foi pedida a reabertura do prazo para a interposição do presente recurso em sentido estrito, face à decisão de pronúncia (ID nº 7424832), tendo a ordem sido concedida pelo TJE nos seguintes termos:
“À unanimidade, a Egrégia Seção de Direito Penal concedeu a ordem, determinando que o processo seja chamado à ordem, a fim de tornar sem efeito a certidão de trânsito em julgado lavrada em desfavor do paciente e, por conseguinte, retomar o prazo para que a defesa do mesmo apresente as razões do recurso interposto contra a decisão de pronúncia, devendo o julgamento pelo Tribunal do Júri prosseguir quanto aos demais réus sem embaraços ou atrasos, uma vez que houve desmembramento do feito em relação ao ora paciente

No caso, só foi utilizado para pronunciar o acusado o testemunho da mãe da vítima, que nem presenciou o crime, somente “
ouviu dizer
” que quem havia assassinado seu filho era o policial “Oliveira”.

Sobre esse assunto, o Supremo Tribunal de Justiça já se manifestou:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL HOMICÍDIO. PRONÚNCIA. DEPOIMENTOS INDIRETOS. HEARSAY. INSUFICIÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO
. 1. Depoimentos indiretos não são suficientes para indicar a autoria delitiva, na etapa da pronúncia. Precedentes. 2. É incabível a inovação recursal em agravo regimental, em virtude da preclusão consumativa. 3. Agravo regimental conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.
(AgRg no AREsp n. 2.116.519/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022).

Portanto, apesar de não ser necessária prova plena quanto à autoria para a prolação da decisão de pronúncia, recai sobre o juiz togado o dever legal de verificar a existência de indícios suficientes de autoria, refutando-se, assim, eventuais acusações infundadas ou hesitantes, sob pena de sujeitar um cidadão a
julgamento
por seus pares e, eventualmente, condená-lo, à míngua de qualquer amparo probatório judicial.

Destaco jurisprudências acerca do assunto:

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PROVAS ESCASSAS PRODUZIDAS EM JUÍZO. ELEMENTOS PROBATÓRIOS COLHIDOS NA FASE POLICIAL NÃO REPETIDOS SOB O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA. TESTEMUNHA DE “OUVIR DIZER”. APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PROVAS ESCASSAS PRODUZIDAS EM JUÍZO. ELEMENTOS PROBATÓRIOS COLHIDOS NA FASE POLICIAL NÃO REPETIDOS SOB O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA. TESTEMUNHA DE “OUVIR DIZER”. APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PROVAS ESCASSAS PRODUZIDAS EM JUÍZO. ELEMENTOS PROBATÓRIOS COLHIDOS NA FASE POLICIAL NÃO REPETIDOS SOB O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA. TESTEMUNHA DE “OUVIR DIZER”. APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PROVAS ESCASSAS PRODUZIDAS EM JUÍZO. ELEMENTOS PROBATÓRIOS COLHIDOS NA FASE POLICIAL NÃO REPETIDOS SOB O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA. TESTEMUNHA DE “OUVIR DIZER”. INVIABILIDADE PARA PRONÚNCIA E CONSEQUENTE JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI.
1. Em que pese não ser necessária prova plena quanto à autoria para a prolação da decisão de pronúncia, recai sobre o juiz togado o dever legal de verificar a existência de indícios suficientes de autoria, refutando-se, assim, eventuais acusações infundadas ou hesitantes, sob pena de sujeitar um cidadão a julgamento por seus pares e, eventualmente, condená-lo, à míngua de qualquer amparo probatório judicial. 2. O testemunho de “ouvir dizer”, chamado no direito comparado de hearsay testimony, não é prova suficiente para embasar a decisão de pronúncia. 3. A pronúncia do réu está condicionada à prova mínima, judicializada, na qual tenha sido garantido o devido processo legal, com o contraditório e a ampla defesa que lhe são inerentes, não bastando para tanto somente o acervo probatório colhido na fase policial e não repetido em juízo.
(TJ-MT 10002246920228110000 MT, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 20/07/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 25/07/2022).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E CORRUPÇÃO DE MENORES. AGRAVADO SUBMETIDO A JULGAMENTO PLENÁRIO. CONDENAÇÃO PELO CRIME CONTRA A VIDA EM VIRTUDE DE SENTENÇA DE PRONÚNCIA BASEADA UNICAMENTE EM TESTEMUNHAS POR OUVIR DIZER. INSUFICIÊNCIA. PRECEDENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL DEMONSTRADO. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA. AGRAVO DESPROVIDO
. 1. "Não se desconhece que há o entendimento consolidado de que, na fase processual do judicium accusationis, eventual dúvida acerca da robustez dos elementos de prova resolve-se em favor da sociedade, consoante o princípio do in dubio pro societate. Ocorre, porém, que essa cognição vem sendo criticada por alguns doutrinadores, refletindo-se na jurisprudência, que ensina que, havendo dúvida quanto à materialidade delitiva ou em relação à existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, deve prevalecer a presunção constitucional de inocência." (AgRg no HC n. 729.002/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2022, DJe 29/06/2022). 2. Embora a via estreita do habeas corpus, ou do recurso que lhe faça as vezes, não seja adequada para examinar teses sobre ausência de provas ou sobre falta de indícios suficientes de autoria e de materialidade delitiva, esta Corte Superior possui entendimento no sentido de que não se admite que a pronúncia esteja lastreada exclusivamente em elementos probatórios colhidos na fase investigativa que não foram ratificados em juízo ou em depoimentos judiciais de testemunhas por "ouvir dizer". 3. No caso, a sentença de pronúncia se valeu dos depoimentos de três irmãos da vítima, que não presenciaram o delito, afirmando que teriam ouvido dizer que ele teria praticado o crime junto com diversas outras pessoas, que não foram identificadas, tampouco denunciadas ou pronunciadas. Um dos corréus do Agravado foi absolvido e o outro faleceu no decorrer do processo, não tendo as demais testemunhas arroladas sequer mencionado ter notícia da participação do Condenado na empreitada criminosa. 4. De fato, os indícios de autoria que justificaram a sentença de pronúncia, mantida pela Corte a quo, que resultou na condenação do Réu, são testemunhos de ouvir dizer que não foram corroborados por nenhuma prova judicializada, o que se mostra insuficiente para submeter o acusado ao Conselho de Sentença, que julga por íntima convicção, consoante a orientação do Superior Tribunal de Justiça na matéria. 5. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC: 704868 AL 2021/0355037-1, Data de Julgamento: 08/11/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/11/2022).

De mais a mais, e
m relação à alegação de que a
arma do recorrente seria a pistola que foi utilizada no crime
,
não merece prosperar
, isso porque
a sentença de pronúncia
, em seu bojo,
sustenta que a arma do crime não foi a do recorrente
.

E ainda, não se pode ignorar que o Ministério Público de primeiro grau requereu a absolvição dos demais acusados, quando foram submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Fixados

tais pontos, frente ao conjunto probatório, observo que, na espécie,
impõe-se a revogação da pronúncia do ora recorrente

em relação aos crimes dolosos contra a vida previstos nos artigos 121, §2º, incisos IV e V, §6º e 121, §2º, incisos IV e V, § 6º c/c art. 14, II, do Código Penal
.

No que alude ao pedido de absolvição por ausência de autoria e materialidade dos crimes de coação no curso do processo, organização criminosa e fraude processual (artigos 344 e 347 do Código Penal e artigos 1º e 2º, §4º, II da Lei 12.850/13),

adianto desde logo que
acolho
o pleito do ora recorrente.

Quanto ao crime de
Coação no Curso do Processo
, não se verifica a citação do nome do mesmo como autor do crime previsto no artigo 344 do Código Penal. Desse modo, inexistindo qualquer indício de que o acusado teria coagido testemunhas, impõe-se a sua absolvição em relação a este delito.

Em relação ao crime de
Organização Criminosa
, restou evidente que os demais acusados já foram submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri e foram absolvidos por esse crime, tornando-se impossível a imputação em face do recorrente.

Por fim, quanto ao crime de
Fraude Processual,
a sentença partiu de duas premissas para pronunciar o recorrente em relação a este delito: 1ª – a de que a sua arma foi utilizada no crime, e 2ª – a de que, em razão disso, declarou o sumiço da arma através de Boletim de ocorrência.

No entanto, o simples fato de o recorrente ter registrado um Boletim de Ocorrência declarando a perda da sua arma não é capaz de inferir que cometeu fraude processual, e que a sua pistola foi utilizada no crime, aliás, resta claro nos autos que a arma que foi utilizada no crime era a que estava acautelada pelo acusado Francisco Silva.

Por tais motivos, impossível que a arma utilizada no crime seja a que foi perdida pelo recorrente, de modo que sua absolvição em relação ao crime do artigo 347 do Código Penal é medida que se impõe.

Quanto aos demais pedidos da Defesa deixo de apreciar por dar procedência ao mérito.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto e
concedo
-lhe provimento
, em consonância com o parecer ministerial,
a fim de que o recorrente seja impronunciado
em relação a todos os crimes que constam na sentença de pronúncia
.

É como voto.

Belém, 05/04/2023